Tribunal: CARF
Processo: 12448.738617/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. IRREGULARIDADES. METAS PREVISTAS EM ACORDO NÃO ALCANÇADAS. CÁLCULO MEDIANTE CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS EM ACORDO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição, o valor da Participação nos Lucros ou Resultados - PLR pago aos segurados empregados em desacordo com a legislação, hipótese caracterizada quando não atingido pela empresa o faturamento estabelecido como meta no acordo da PLR, ainda que o grupo econômico do qual a empresa faça parte tenha alcançado tal faturamento, e também quando verificado que o valor pago foi calculado mediante a aplicação de critérios não previstos no acordo da PLR, os quais foram posteriormente adotados pela empresa.
GPS. GFIP. VINCULAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS AOS FATOS GERADORES.
A Guia da Previdência Social - GPS é o documento pelo qual se efetiva o recolhimento das contribuições previdenciárias, porém, a GPS não dispõe de informações suficientes para estabelecer qualquer vinculação entre os fatos geradores ocorridos e o valor recolhido. Esta vinculação é realizada por meio dos dados prestados pelo sujeito passivo na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, que representa, para a Previdência Social, o conjunto de informações cadastrais, de fatos geradores e de outros dados correlatos.
DIREITOS AUTORAIS. CONTRATO ESCRITO. Não integra o salário-de-contribuição o valor pago ao segurado a título de direitos autorais. No entanto, a caracterização de valores pagos aos segurados como direitos autorais está condicionada a existência de contrato escrito.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES. MULTA. LIMITE POR COMPETÊNCIA.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Verificada a infração, será lavrado auto de infração com a aplicação da multa prevista no artigo 284, II do RPS, limitada, por competência, ao valor estabelecido de acordo com o inciso I do citado artigo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.738617/2011-92
ACÓRDÃO
2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSPIRAÇÃO FILMES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. IRREGULARIDADES. METAS
PREVISTAS EM ACORDO NÃO ALCANÇADAS. CÁLCULO MEDIANTE
CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS EM ACORDO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição, o valor da Participação nos Lucros ou
Resultados - PLR pago aos segurados empregados em desacordo com a
legislação, hipótese caracterizada quando não atingido pela empresa o
faturamento estabelecido como meta no acordo da PLR, ainda que o grupo
econômico do qual a empresa faça parte tenha alcançado tal faturamento,
e também quando verificado que o valor pago foi calculado mediante a
aplicação de critérios não previstos no acordo da PLR, os quais foram
posteriormente adotados pela empresa.
GPS. GFIP. VINCULAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS AOS FATOS GERADORES.
A Guia da Previdência Social - GPS é o documento pelo qual se efetiva o
recolhimento das contribuições previdenciárias, porém, a GPS não dispõe
de informações suficientes para estabelecer qualquer vinculação entre os
fatos geradores ocorridos e o valor recolhido. Esta vinculação é realizada
por meio dos dados prestados pelo sujeito passivo na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, que representa, para a Previdência Social, o
conjunto de informações cadastrais, de fatos geradores e de outros dados
correlatos.
DIREITOS AUTORAIS. CONTRATO ESCRITO. Não integra o salário-de-
contribuição o valor pago ao segurado a título de direitos autorais. No
entanto, a caracterização de valores pagos aos segurados como direitos
autorais está condicionada a existência de contrato escrito.
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
2
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES. MULTA.
LIMITE POR COMPETÊNCIA.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Verificada a infração, será lavrado auto de infração com a
aplicação da multa prevista no artigo 284, II do RPS, limitada, por
competência, ao valor estabelecido de acordo com o inciso I do citado
artigo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores ,Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias, constituído da seguinte forma:
AI Debcad 37.362.641-0 – destinado ao lançamento das contribuições
previdenciárias, inclusive alíquota RAT, devidas pela autuada, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados (artigo 22, I e II da Lei 8.212/91) e sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais (artigo 22, III da Lei 8.212/91);
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
3
AI Debcad 37.367.108-3 – destinado ao lançamento das contribuições devidas pelos
segurados empregados e contribuintes individuais, incidentes sobre suas remunerações, não
recolhidas pela empresa;
AI Debcad 37.367.109-1 – destinado ao lançamento das contribuições para outras
entidades e fundos – Terceiros, devidas pela autuada, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados (Salário-educação, INCRA, SESC e SEBRAE) e contribuintes individuais
(SEST/SENAT) e;
AI Debcad 37.362.642-8 – destinado à aplicação da multa prevista no artigo 32, § 5o
da Lei 8.212/91 e artigos 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, em decorrência do descumprimento da obrigação tributária acessória prevista
no artigo 32, IV e § 5o da Lei 8.212/91 e artigo 225, IV e § 4o do RPS – “apresentar GFIP com dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias”.
De acordo com o Relatório Fiscal (efls. 62/141), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas, valores pagos a segurados empregados, extraídos da Folha de Pagamento
e não declarados em GFIP relativos à participação nos lucros e resultados de 2007 pagos em
janeiro e julho de 2007, pois, apesar de ter sido intimado, o Contribuinte não localizou sua via do
Acordo de Participação nos Resultados de 2007, com as assinaturas das partes interessadas, nem
conseguiu cópia da via arquivada no Sindicato da categoria dos empregados. Somente apresentou
uma via do citado Acordo de 2007 sem assinaturas, logo, sem preenchimento das formalidades
mínimas exigidas por lei, portanto o mesmo foi considerado como não entregue à auditoria fiscal.
Informa ainda que, os valores pagos a título de PLR-2006 em janeiro de 2007 e PLR-
2007 em julho de 2007 não foram considerados pela Autuada como base de cálculo para
Previdência Social.
Que no acordo da PLR de 2006 (efls. 556/559), a fiscalização constatou que a meta
estipulada para o período não foi atingida, ainda assim, foi paga em janeiro de 2007 um valor a
título de bônus (levantamento BO), juntamente com a PLR (levantamento PL).

Sustenta que em função dos critérios subjetivos e da ausência de regras prévias e
claras, que diversos empregados não receberam qualquer valor a título de PLR, a empresa não
considerou os valores pagos a título de PLR como integrantes da base de cálculo das contribuições
previdenciárias e daquelas destinadas a outras entidades e fundos. No entanto, ante as
irregularidades constatadas, a fiscalização concluiu pelo desatendimento das regras instituídas na
Lei 10.101/2000 e, com fundamento no artigo 28, § 9o , “j” da Lei 8.212/91, submeteu tais valores
à tributação.
Também foi verificada , a existência de pagamentos a contribuintes individuais
(levantamentos AU e AU1), inclusive transportadores rodoviários autônomos (situação em que a
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
4
base de cálculo corresponde a 20% do valor bruto do frete) (levantamentos TR e TR1), que não
foram declarados em GFIP.
Foi aplicada, em cada competência, as multas que na comparação da Lei
11.491/2009, mostraram-se menos severas à autuada. Tal situação justifica a existência em
determinados casos, de dois levantamentos para os mesmos fatos geradores (AU e AU1, TR e TR1,
SO e SO1, DC e DC1), sendo um deles referente às competências em que se aplicou as multas
previstas na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (anterior à MP
449/2008) e o outro referente às competências em que se aplicou a multa prevista na legislação
vigente à época do lançamento (posterior à MP 449/2008).
A multa pelo descumprimento da obrigação acessória (aplicada somente nas
competências em que se mostrou menos severa ao sujeito passivo as multas previstas na
legislação anterior à MP 449/2008), correspondente a 100% das contribuições não declaradas,
limitada, por competência, em razão do número de segurados da empresa, foi aplicada por não
ter a autuada declarado em GFIP os fatos geradores das contribuições ora lançadas.
Foram apresentadas impugnações separadas para cada Debcad lançado e, após a
análise destas, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
jugou as impugnações improcedentes através do Acórdão 14-45.578 - 9a Turma da DRJ/POR (efls
6.046/6.059).
Inconformada com referida decisão, a autuada apresentou recurso à este conselho
(efls. 6.078/6.103), reiterando nesta peça recursal os mesmos argumentos contidos nas
impugnações que, em síntese são:
Que os pagamentos feitos a título de PLR - por vezes referidos como “bônus” no
Relatório Fiscal - estão de acordo com a legislação aplicável;
Sustenta que foi atingido o faturamento necessário, previsto em acordo para
pagamento da PLR. A conclusão contrária por parte da fiscalização é equivocada, pois, não atentou
ao fato de que a autuada integra o “Grupo Conspiração”, formados por várias empresas, as quais,
em conjunto, alcançaram o faturamento estabelecido como condição para o pagamento da PLR;
Defende que embora apenas duas empresas do grupo possuíssem empregados,
estes sempre trabalharam de forma indiscriminada em prol do crescimento e desenvolvimento
das atividades do Grupo, motivo pelo qual, para a aferição da meta estipulada no acordo da PLR,
foi levado em conta, de forma coerente, o faturamento de todo o grupo, e não apenas da
autuada;
Ressalta que a Lei 10.101/2000 estabelece a PLR como instrumento de integração
entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, fato que reforça seu entendimento;
Contesta a afirmação fiscal de que houve subjetividade nos pagamentos da PLR pois
não considerou que os pagamentos foram proporcionais ao “tempo de trabalho no período”,
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
5
critério previsto no acordo e a avaliação por parte do superior hierárquico para deliberação dos
pagamentos superiores a dois salários, não representa ausência de regras claras;
Que havia critérios estritamente objetivos e não subjetividade nos pagamentos,
como por exemplo, em relação aos gerentes que, por questões estratégicas, receberam
participações, também a título de PLR, sobre o faturamento do grupo, condicionadas às metas
globais da PLR. Assim, esses gerentes receberam 0,82% ou 0,86% e, uma vez alcançada a meta,
uma complementação de 100% do valor;
Advoga que a fiscalização incorreu em erro ao desconsiderar o acordo de 2007
(pagamento em 07/2007), anexando planilha com o faturamento do grupo, a justificar o
pagamento ocorrido, bem como o instrumento de acordo;
Quanto as demais alegações, transcrevo parte do relatório da decisão de piso que
bem resumiu os argumentos contidos no recurso:
“- Quanto aos pagamentos a contribuintes individuais não declarados em GFIP,
reconhece que de fato, em alguns períodos, a empresa deixou de declarar algumas remunerações.
No entanto, afirma que os recolhimentos das contribuições devidas foram efetuados.
- Assim, requer a juntada de guias de pagamento e as respectivas listagens dos
beneficiários de tais pagamentos, apresentando como exemplo o recolhimento da contribuição
referente à segurada Flávia Guimarães Pantoja, em 01/2007.
- A mesma tese aplica-se aos contribuintes individuais transportadores autônomos.
A impugnação traz como exemplo o pagamento ao segurado Flaubert Borges, em 01/2007 e
destaca que houve o pagamento a maior, vez que não utilizou a redução da base de cálculo
prevista na legislação para esse caso, efetuando o recolhimento sobre o valor total dos serviços
prestados.
- Quanto aos pagamentos feitos a sócios da autuada, esclarece que o pagamento
dos direitos autorais aos diretores das obras (direitos conexos pagos aos diretores artísticos) não
integram a remuneração pelos serviços prestados (Cita a lei 9.610/98 e o artigo 22, § 9o , “v” da
Lei 8.212/91).
- Esses diretores artísticos também recebem remuneração por seus serviços, e de
acordo com as regras de mercado, estabelecidas pela APRO (Associação Brasileira de Produção
Audiovisual) e pelo SATED (Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversões), esses
pagamentos são divididos da seguinte forma: 30% a título de remuneração pelos serviços
prestados e 70% a título de “direitos conexos”.
- Portanto, incorreto o procedimento de ignorar os “direitos conexos” para
considerar como remuneração a integralidade dos pagamentos realizados aos diretores artísticos.
Além disso, como em alguns casos esses diretores artísticos também são sócios da autuada, a
fiscalização entendeu, incorretamente, haver confusão entre pro labore/cachê/direitos conexos.
Afirma, ainda, que efetuou todos os recolhimentos das contribuições devidas nessa hipótese.
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
6
Exemplifica, apresentando considerações acerca dos pagamentos efetuados ao diretor artístico e
sócio da autuada, Andrew Waddington, em 06/2007.
- Especificamente quanto ao Debcad 37.362.642-8, insurge-se em relação à multa
aplicada a qual considera confiscatória.
- Questiona a imposição de um valor de multa para cada competência. Aduz que ao
artigo 284, II do RPS não prevê tal procedimento e sua adoção agrava o valor total da penalidade,
a qual deveria ser considerada em um valor único, dada a natureza continuada da infração.”
Por fim requer o provimento do recurso para que sejam cancelados os autos de
infração 37.362.641-0; 37.367.108-3 e 37.367.101-9 e retifique-se o AI 37.362.642-8, nos termos
do art. 32-A, I da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009.
É o relatório.

VOTO
v O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
O presente litígio recai sobre os pagamentos efetuados a título de PLR, sob o
fundamento de que não foram observadas as regras legais contempladas na Lei 10.101/2000 no
exercício 2006 pagos em janeiro de 2007e quanto à PLR de 2007 com pagamento em julho/2007.
Também faz parte da autuação as contribuições incidentes sobre as remunerações
dos segurados contribuintes individuais, inclusive transportadores autônomos, pagamentos
efetuados a contribuintes individuais, sócios/acionistas, não declarados em GFIP, não declaradas
em GFIP e a Multa pelo Descumprimento da Obrigação Acessória.
Em que pese a irresignação do contribuinte, entendo que seus argumentos não
merecem prosperar. O recorrente não trouxe em seu recurso quaisquer fundamentos capazes de
macular o lançamento, ou ainda, a decisão guerreada.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos nas impugnaçõs, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:
(...)
Da Participação nos Lucros e Resultados – PLR: A fiscalização lançou contribuições
incidentes sobre os valores pagos pela autuada aos segurados empregados a título de PLR, sob o
fundamento de que não foram observadas as regras legais contempladas na Lei 10.101/2000, que
disciplina a matéria. Conforme dispõe o artigo 28, § 9o , “j”, da Lei 8.212/91, não integra o salário-
de-contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa, apenas quando paga ou
creditada de acordo com a lei.
Fl. 6124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
7
A primeira irregularidade da PLR apontada pela fiscalização refere-se ao seu
pagamento em janeiro de 2007 (referente ao exercício de 2006), sem que para isso fosse
alcançada a meta estabelecia em acordo firmado entre a empresa e seus empregados,
correspondente a um determinado faturamento, conforme exposto a seguir, no quadro elaborado
a partir do instrumento de fls. 3.926/3.929, item “2.1”:
Meta de Faturamento
Valor da PLR
R$ 36.000.000,00
1⁄2 (meio) salário base de dezembro 2006
R$ 38.000.000,00
01 (um) salário base de dezembro de 2006
R$ 41.000.000,00
1,5 (um e meio) salário base de dezembro de 2006
R$ 43.000.000,00
2 (dois) salários base de dezembro de 2006
Pelo que relatou a fiscalização (fls. 70), o faturamento alcançado pela autuada em
2006 foi de R$ 31.012.124,00 (trinta e um milhões, doze mil, cento e vinte e quatro reais), valor
que não daria direito ao pagamento de PLR, pois inferior aos R$ 36 milhões estabelecidos em
acordo como meta mínima.
Mas apesar do faturamento aquém do que fora acordado, a empresa efetuou o
pagamento correspondente a 02 salários base - o qual recebeu a denominação de “bônus” na
folha de pagamento trazida às fls. 524/539 - como se tivesse alcançado a meta máxima de R$ 43
milhões.
É evidente que tal situação caracteriza afronta à disposição pactuada no
instrumento firmado entre a autuada e seus empregados, também infringindo a Lei 10.101/2000,
pois, pelo que se vê das disposições contidas nesse diploma legal, o instrumento decorrente da
negociação entre empresa e empregados representa elemento essencial, no qual devem estar
prescritas as regras que determinam as metas a serem atingidas e permitem verificar o seu
cumprimento, a mensuração dos valores a serem pagos, a forma e datas dos pagamentos
Portanto, ao pagar valores a título de PLR sem que a empresa tenha alcançado a
meta prevista no acordo, houve infração a esse instrumento e, em decorrência, à Lei 10.101/2000.
A autuada busca afastar essa imputação fiscal alegando que o faturamento previsto
no acordo foi atingido, não pela empresa, mas pelo grupo econômico do qual faz parte.
Em que pesem as considerações quanto ao fato de que os empregados de
determinada empresa trabalham em prol do grupo todo, não se pode acolher tal argumento.
Retornando ao instrumento firmado entre a empresa e seus trabalhadores, às fls.
3.926 pode-se ler o seguinte:
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
8
“2.1 - Os empregados dos Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da CONSPIRAÇÃO FILMES
LTDA e da CONSPIRAÇÃO FILMES ENTRETENIMENTO LTDA terão direito, a título de
participação nos lucros e resultados:
a) à metade (50%) do valor de seu salário base de dezembro de 2006, se a
empresa CONSPIRAÇÃO FILMES LTDA, alcançar um faturamento anual entre R$
36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) e R$ 37.999.999,99 (trinta e sete
milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos).”
No momento em que ocorreu a negociação entre a empresa e os empregados, havia
total liberdade na fixação da meta, a qual poderia ser, inclusive, o faturamento do grupo. Mas esse
não foi o resultado da negociação, pois, não foi isso que restou consignado no instrumento de
acordo, o qual é bem claro ao vincular a PLR ao faturamento de apenas uma empresa.
Uma vez estabelecidas as metas nesses termos, não é correto interpretar as
cláusulas do acordo como pretende a autuada. Suas alegações – as quais giram em torno do
argumento de que os empregados trabalham em benefício do grupo todo - deveriam ser levadas
em conta durante a negociação com os trabalhadores, e não no presente momento quando na
peça impugnatória se pretende alterar aquilo que restou claramente aposto no instrumento
resultante da negociação.
Portanto, correto o procedimento fiscal ao considerar irregular o pagamento da PLR
quando o faturamento da autuada não alcançou a meta estabelecida no acordo firmado entre a
empresa e os empregados.
Quanto aos critérios utilizados na aferição do implemento das condições necessárias
ao pagamento da PLR, a fiscalização afirma que infringe tais disposições, especificamente quanto
à necessidade de regras claras e objetivas, o condicionamento à avaliação pela chefia do
desempenho individual do trabalhador. A esta imputação, contrapõe-se a autuada defendendo
que tal avaliação não representa ofensa aos dispositivos legais em questão.
A respeito, deve-se ponderar que a Lei 10.101/2000 buscou estabelecer parâmetros
que, dentre outras finalidades, viabilizam o acompanhamento, por parte dos empregados - que
são beneficiários diretos do êxito na execução do programa - do desenvolvimento de todo o
processo, para que possam, de maneira efetiva, mensurar o ganho que lhes cabe, não se
sujeitando, uma vez pactuado o programa de PLR, a interferências por parte da empresa quanto
ao resultado final obtido.
Por isso - para preservar o direito do empregado de saber ao certo o que deve ser
cumprido e o que ganhará com o cumprimento das metas – o artigo 2o , § 1o da Lei 10.101/20003
exige regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado.
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
9
Analisando o caso concreto, não se pode admitir que o critério adotado – avaliação
do desempenho profissional pelas chefias - atenda à necessidade legal exposta nos parágrafos
anteriores.
Ora, nesse caso, não basta que a empresa ou o setor onde trabalhe o empregado
atinjam as metas estabelecidas, pois cada trabalhador ainda fica sujeito a uma avaliação por parte
de seu superior hierárquico, situação na qual são inevitáveis perguntas como: o que será avaliado?
De que maneira essa avaliação refletirá no valor da PLR?
Nada disso está previsto no acordo. Sem adentrar no mérito da possibilidade de que
a meta do programa seja individual e não coletiva (da empresa ou do setor) - assunto que tem se
mostrado bastante polêmico – fato é que no caso presente, não estão estabelecidos no acordo os
critérios para aferição do desempenho do trabalhador, pois este instrumento remete apenas à
avaliação do desempenho profissional pela chefia.
Essa avaliação de desempenho profissional talvez explique porque determinados
empregados não receberam suas participações. Aqui, ao contrário do que alega a autuada, não se
trata de participações em valores reduzidos pela aplicação do critério pro rata, em função do
empregado não ter trabalhado durante o ano todo. Os fatos apurados pela fiscalização são outros,
pelo que se vê na planilha que integra o Relatório Fiscal às fls. 71, inúmeros empregados que
trabalharam integralmente, ou durante parte de 2006, nada receberam a título de PLR.
Contudo, concluir que esses empregados não receberam PLR por conta da avaliação
de desempenho profissional representa mera suposição e de outra forma não poderia ser, já que
não existem no acordo firmado regras claras e objetivas quanto à avaliação pela chefia, nem
qualquer regra cuja aplicação teria resultado no não pagamento da PLR, situação a qual se chegou
por conta de critérios meramente subjetivos que foram adotados pela empresa e contrariam o
regramento legal.
Como se vê, o acordo da PLR não define completamente a meta a ser cumprida, a
qual fica condicionada, para cada trabalhador considerado individualmente, a uma variável no
âmbito subjetivo dos dirigentes da empresa – a avaliação de desempenho profissional.
As cláusulas nas quais residem tais disposições, portanto, não representam regras
claras e objetivas, pelo contrário e, nos termos expostos pela autoridade lançadora, submetem a
PLR a critérios subjetivos adotados pela empresa e, dessa forma, infringem as disposições contidas
no artigo 2o , § 1o da Lei 10.101/2000.
Quanto ao pagamento diferenciado aos gerentes, afirma a autuada que esses
empregados receberam participações, também a título de PLR, sobre o faturamento do grupo,
condicionadas às metas globais da PLR.
Mais uma vez, vê-se que posteriormente foram adotados pela empresa critérios não
detalhados no acordo, nesse caso, critérios que sequer foram previstos em linhas gerais no acordo.
O valor da PLR deveria ser calculado sobre o salário base do empregado, não havendo qualquer
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
10
cláusula que albergasse a previsão de que no caso dos gerentes, o cálculo da PLR também levaria
em conta valores adicionais calculados de acordo com o faturamento da empresa.
Embora ainda haja divergências quanto à possibilidade de que na mesma empresa
existam regras de PLR diferenciadas por categoria, por filial ou por setor de trabalho, o
entendimento predominante é pela aceitação de regras distintas. Assim, a princípio, a PLR dos
gerentes poderia ser diferenciada em relação aos demais empregados.
No entanto, essas regras deveriam estar previstas no instrumento de formalização
do programa da PLR. Ou seja, o valor da PLR paga aos gerentes poderia corresponder a um valor
calculado sobre seu salário base, acrescido de um valor calculado sobre o faturamento da
empresa. Tal situação é perfeitamente viável, no entanto, o acordo não foi firmado nesses termos,
não se admitindo a posterior interferência da empresa para calcular a PLR de maneira diversa do
que fora convencionado.
Dessa maneira, também o pagamento de valores diferenciados aos empregados
gerentes, sem previsão em acordo para que assim se procedesse, representa ofensa a esse
instrumento e, consequentemente, às disposições da Lei 10.101/2000.
Por fim, quanto à PLR de 2007 (pagamento em julho/2007), o documento de fls.
4.268/4.270 repete as mesmas irregularidades verificadas na PLR de 2006, sobre as quais se
discorreu nos parágrafos anteriores, quanto ao não alcance da meta estabelecida, conforme a
própria autuada informa na impugnação na qual também se refere ao faturamento de todo o
Grupo Econômico em 2007, e quanto à falta de regras claras e objetivas, inclusive com a
necessidade de avaliação de desempenho profissional sendo repetida nos itens “2.3” e “2.4”.
Dessa maneira, deve ser mantido o crédito tributário lançado referente aos
pagamentos irregulares a título de PLR.
Do Pagamento a Contribuintes Individuais:
A fiscalização, com fulcro no artigo 22, III da Lei 8.212/91, lançou as contribuições
incidentes sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais, inclusive
transportadores autônomos, não declaradas em GFIP.
A empresa alega que, embora não tenha incluído na GFIP alguns pagamentos a
contribuintes individuais, efetuou os respectivos recolhimentos. Acrescenta que em relação aos
transportadores autônomos, ocorreu o recolhimento à maior, vez que o cálculo das contribuições
não levou em conta a redução da base de cálculo prevista na legislação para essa hipótese.
Apresenta na impugnação exemplos em que tais fatos ocorreram e junta documentos
comprobatórios.
Diante da alegada situação: recolhimento efetuado sem a respectiva declaração dos
fatos geradores, faz-se necessário esclarecer que a Guia da Previdência Social – GPS é o
documento pelo qual se efetiva o recolhimento das contribuições previdenciárias. Porém, a GPS
não identifica os fatos geradores relacionados com o valor recolhido, esta vinculação é
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
11
estabelecida por meio dos dados prestados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP que representa, para a Previdência
Social, o conjunto de informações cadastrais, de fatos geradores e de outros dados correlatos.
Em outras palavras, em se tratando de contribuições previdenciárias, os
recolhimentos são feitos por GPS e os respectivos fatos geradores são informados na GFIP.
Portanto, se a empresa não declarou determinado fato gerador e as respectivas
contribuições em GFIP, não se pode concluir que tenha efetuado o recolhimento relacionado a este
fato gerador. Uma vez sendo feita durante a ação fiscal a apuração de todos os fatos geradores, a
fiscalização apropria os recolhimentos e lança as contribuições não cobertas por esses valores.
Compulsando os autos, observam-se inúmeros relatórios anexos. Dentre esses, o
RDA – Relatório de Documentos Apresentados de fls. 365/368, relaciona todos os recolhimentos
efetuados pela autuada e considerados na ação fiscal para dedução das contribuições apuradas.
A autuada alega, por exemplo, que recolheu o valor das contribuições incidentes
sobre a remuneração de Flávia Guimarães Pantoja, para a competência 01/2007, em GPS com
valor principal de R$ 103,37 e montante total de R$ 136,12. Portanto, entende que não deveria ser
lançada qualquer contribuição sobre a remuneração percebida pela segurada em questão.
No entanto, ante a ausência de declaração em GFIP, este recolhimento não foi
utilizado para abater as contribuições relativas à segurada Flávia, mas ao contrário do que
argumenta a autuada, esta GPS foi devidamente aproveitada pela fiscalização nas deduções das
contribuições apuradas, sendo o primeiro documento de recolhimento relacionado no RDA (fls.
365).
A autuada apresenta as GPS acompanhadas de relatórios que identificam a quais
fatos geradores se refere os respectivos recolhimentos. No entanto, estes relatórios podem ter a
função de controle interno da autuada, mas não se prestam a informar o fisco a quais fatos
geradores se referem as contribuições recolhidas. Essa informação, como visto, é prestada por
meio da GFIP, e se a empresa deixou de declarar determinados valores em GFIP, a única forma de
sanar essa irregularidade seria mediante a retificação dessas declarações para inclusão das
informações faltantes e para que os recolhimentos efetuados pudessem ser vinculados aos devidos
fatos geradores
Tais considerações também se aplicam aos transportadores autônomos, inclusive o
caso citado na impugnação – Flaubert Borges – vez que a GPS juntada às fls. 4.573, no valor de R$
945,48, também foi levada em consideração pela fiscalização e deduzida dos créditos apurados,
sendo o sexto documento de recolhimento que aparece relacionado no RDA (fls. 365).
Isto posto, não há retificação a ser feita em relação aos lançamentos de
contribuições incidentes sobre as remunerações dos contribuintes individuais, inclusive quanto a
eventuais recolhimentos a maior relacionados aos transportadores autônomos, já que não houve a
Fl. 6129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
12
correta informação dos fatos geradores em GFIP e os recolhimentos foram devidamente
considerados pela fiscalização e deduzidos do crédito tributário apurado.
Do Pro labore - Direitos Autorais:
Ainda com relação aos segurados contribuintes individuais, a fiscalização efetuou o
lançamento do crédito tributário em virtude da localização na contabilidade da autuada, de
pagamentos efetuados a contribuintes individuais, sócios/acionistas, não declarados em GFIP
(levantamentos SO e SO1).
A autuada rebate tal imputação afirmando tratar-se de pagamentos relativos a
direitos autorais, pagos aos diretores artísticos das obras e que não integram o salário-de-
contribuição.
Dispõe o artigo 22, § 9o , “v” da Lei 8.212/91 que:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;”
Assim, a questão controvertida reside em definir se os valores submetidos à
tributação pela autoridade lançadora enquadram-se, ou não, como pagamentos a título de
direitos autorais.
A autuada impugnou o lançamento afirmando que se tratava de direitos autorais,
pagos de acordo com percentuais estabelecidos com as entidades de classe do setor. No entanto, a
fiscalização informa que:
“Não foi apresentado qualquer documento que comprove que o percentual de
direitos conexos de 70% aplicado aos modelos e atores também se aplica a
diretores de obras audiovisuais, que por sua vez, eram sócios da sociedade
empresária CONSPIRAÇÃO FILMES LTDA.” (fls. 122/123)
Compulsando os autos, verifica-se que, efetivamente, não existe qualquer
instrumento contratual firmado entre os sócios da autuada, na condição de “diretores artísticos” e
a própria autuada, que estabeleça o pagamento de direitos autorais àquelas pessoas físicas.
Apenas às fls. 911/921 e 4.576/4.586, pode ser encontrado o modelo de contrato de direitos
autorais, o qual, além de não passar de mera minuta, trata apenas da contratação de atores e
modelos, nada mencionando a respeito dos “diretores artísticos”.
A respeito, a autuada cita na peça impugnatória a Lei 9.610/98. Esse diploma legal
estabelece que:
“Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por
escrito, presume-se onerosa.”
Fl. 6130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
13
Portanto, a ausência do instrumento exigido pela lei que disciplina os direitos
autorais, obsta que os pagamentos efetuados pela autuada sejam considerados a esse título.
Além disso, para os lançamentos ocorridos a partir de 05/2007, a fiscalização
relatou outra irregularidade, qual seja, a impossibilidade de identificação, na contabilidade, das
parcelas que compuseram o valor total pago a cada um desses sócios.
De fato, analisando o Anexo III (fls. 361/364), que identifica os lançamentos
contábeis dos referidos pagamentos, constata-se, por exemplo, que o pagamento total efetuado
ao segurado Breno Luiz Marçal em 05/2007, no valor de R$ 38.050,94 e que foi considerado pela
fiscalização (vide planilha de fls. 123), é composto por 04 pagamentos, discriminados no histórico
contábil como “PAGTO DE PRÊMIO” ou “ACERTO REF DIFERENÇA DE PRÊMIO”.
E como se vê no citado Anexo III, tais pagamentos foram contabilizados na conta
“3.2.02.28”, a qual, conforme o plano de contas da autuada (fls. 1.006), é descrita como “PRÊMIOS
E BONIFICAÇÕES 3.2.02 – DESPESAS COM PESSOAL”, denominação que nada diz quanto ao
pagamento de direitos autorais.
Portanto, a partir de 05/2007, as informações contabilizadas com as quais se
deparou a fiscalização não permitem a identificação, dentro do montante total pago aos sócios da
autuada, de eventuais valores a título de direitos autorais.
Assim, verificadas as irregularidades que impedem considerar que os pagamentos
em questão foram efetuados a título de direitos autorais: (a) ausência de qualquer instrumento
escrito no qual teriam sido pactuados pagamentos a título de direitos autorais e, (b) a partir de
05/2007, impossibilidade de identificar, na contabilidade, cada parcela que compôs os
pagamentos realizados a esses sócios; correto o lançamento do crédito efetuado em relação aos
valores pagos pela autuada aos contribuintes individuais.
Da Multa pelo Descumprimento da Obrigação Acessória:
Quanto ao argumento de que a multa aplicada possui natureza confiscatória,
oportuno registrar que o cálculo da penalidade imputada deu-se de acordo com a legislação
vigente, de modo que referida alegação caracteriza a argüição de inconstitucionalidade destes
dispositivos legais.
A respeito, não cabe à Administração Pública deixar de aplicar a legislação vigente,
pois, toda atividade administrativa passa-se na esfera infra legal e as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legislador competente, gozam de presunção de constitucionalidade e
legalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
É oportuno registrar que a atribuição dos julgadores da esfera administrativa está
limitada a afastar a aplicação de leis e atos normativos excluídos do ordenamento jurídico, nos
termos dispostos na Portaria RFB 10.875, de 16 de agosto de 2007 (publicada no DOU 24/08/2007)
em seu artigo 18 e no Decreto 70.235/72, artigo 26-A, introduzido pela Medida Provisória
449/2008.
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.824 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738617/2011-92
14
Assim, considerando-se que a autuação encontra-se respaldada na legislação
vigente, a análise de sua inconstitucionalidade esbarra na impossibilidade deste órgão julgador
administrativo apreciar questões desta índole.
Por fim, quanto ao inconformismo da autuada em relação ao cálculo da multa por
competência, razão não lhe assiste. A forma de calcular a multa aplicada está em consonância
com as disposições contidas na Instrução Normativa SRP 03/2005 (conforme dispositivo adiante
transcrito), vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, pois cada competência em que se
observa a infração é considerada uma ocorrência.
“Art. 647. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos
não entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
(...)
III - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais.”
Conclusão:
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito
tributário lançado.
Como visto acima, o Acórdão combatido foi bastante claro e detalhado, refutando
todos os argumentos constantes nas impugnações e reiterados no recurso voluntário,
esclarecendo os pontos de discordância do contribuinte, não havendo qualquer reparo ou
acréscimo a ser nele efetuado.
Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de Conhecer do recurso e Negar-lhe Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 6132
DF CARF MF
Original